Tribunal: STF
Processo: EP 224
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de CLAUDEBIR BEATRIZ DA SILVA CAMPOS, a partir de Ação Penal julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

 - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
 - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
 - 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.
 - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.
 - 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da seguinte ementa (eDoc. 183).
Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados, à unanimidade, pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 199). 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 14/4/2026 (eDoc. 233).
Em virtude do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, imposta a CLAUBEDIR BEATRIZ DA SILVA CAMPOS.
Em 4/5/2026, a Delegacia de Polícia Federal em Marabá/PA informou o cumprimento do mandado de prisão (eDoc. 266), tendo sido realizada a audiência de custódia.
 A Defesa de CLAUDEBIR BEATRIZ DA SILVA CAMPOS apresentou pedido de prisão domiciliar, ao argumento, em síntese, que a apenada “possui uma filha menor de 12 (doze) anos de idade, sendo a única responsável pela menor. É viúva, sendo que seu esposo faleceu em 05/04/2016; 2) informou que só possui um útero, entretanto, passou a sentir dores nos rins e a apresentar sangramento vaginal, afirmando que não passou por atendimento médico desde a data da prisão ocorrida em 04/05/2026.” (eDoc. 278, AP 2689). 
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo deferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar” (eDoc.224). 

A ré, com 49 (quarenta e nove) anos de idade, foi presa preventivamente em 18/4/2023 e em 15/12/2023 foi concedida a liberdade provisória mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, tendo permanecido em liberdade durante todo o processo.
É o relatório. DECIDO.

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/1984), o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto. 
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais,inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal(Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).
No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar.

Na hipótese dos autos, conforme relatado, a apenada alegou a necessidade de cuidar da filha menor de 12 (doze) anos, sendo a única responsável pela criança, em virtude do falecimento do genitor. Além disso, CLAUDEBIR BEATRIZ DA SILVA CAMPOS informou que “passou a sentir dores nos rins e a apresentar sangramento vaginal” (eDoc. 278, AP 2689). 
Do exame do relatório do Conselho Tutelar, datado de 2/3/2026, anexado aos autos pela Defesa, indica que: “a genitora informou não possuir uma rede familiar estruturada que possa assumir, de forma permanente e nem temporária, a responsabilidade pelos cuidados da criança. Ressaltou ainda que o genitor da criança é falecido e que a criança nunca teve contato com a família paterna. Informou também que Amanda Sophia foi adotada, motivo esse pelo qual a família não manteve convivência com seus familiares de origem, o que contribui para a ausência de suporte familiar. Durante a realização de visita domiciliar, foi possível constatar a presença da criança no local, juntamente com sua genitora. No momento da visita, ao observar sua mãe bastante emocionada, a criança começou a chorar e afirmou que não queria mais ficar longe de sua mãe, destacando que não suportaria passar novamente por essa situação de separação”.
O relatório apresentou conclusão nos seguintes termos: “Assim, manifesta-se pela necessidade de avaliação do Poder Judiciário e da rede de proteção, a fim de que sejam adotadas medidas que garantam a preservação do vínculo entre a criança Amanda Sophia Silva e sua genitora, evitando situação de abandono, desamparo ou institucionalização desnecessária” (eDoc.225, AP 2689).
O relatório psicológico anexado aos autos, datado de 20/3/2026, subscrito pela Psicóloga Beatriz Gomes de Barros (CRP 10/10386), conclui que: “a criança apresenta indicadores de sofrimento psíquico diretamente associados à possibilidade de afastamento materno e à instabilidade de suporte familiar. O quadro manifesta-se por meio de alterações no sono e comportamentos de busca por segurança, proximidade e verbalizações relacionadas a separação (...) A manutenção de condições de instabilidade ambiental oferece um alerta em relação a continuidade de agravamento dos sintomas de ansiedade descritos” (eDoc.226, AP 2689).
Nesse sentido, a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”), a presença de excepcionalidades da situação concreta, como o caso destes autos, permite a flexibilização da referida previsão legal (HC 203.249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDomAgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).
Sobre o tema, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc.73):

“O art. 117 da Lei de Execução Penal admite o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando, entre outras situações, se tratar de condenado maior de setenta anos ou acometido de doença grave. Verifica-se, portanto, que o comando normativo impõe, como requisito objetivo para cumprimento da pena em prisão domiciliar, que o apenado esteja em regime aberto.
O Supremo Tribunal Federal compreende ser a concessão de prisão domiciliar, em caso de execução definitiva da pena, condicionada aos requisitos objetivos elencados na lei, dentre os quais esteja o apenado em regime aberto, salvo exceções que justifiquem sua relativização.
Claudebir Beatriz da Silva Campos foi condenada à pena de quatorze anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na espécie, a defesa requereu a concessão de excepcional prisão domiciliar sob alegada necessidade de prestar cuidados à filha menor de doze anos, tendo em vista o falecimento do genitor.
O relatório do Conselho Tutelar apresentado pela defesa, datado de 5.3.2026, consigna que a filha da apenada ficou aos cuidados de vizinhas da família no período de prisão provisória de sua genitora. Atesta que Claudebir Beatriz da Silva Campos informou não possuir uma rede familiar estruturada que pudesse assumir, de forma permanente e nem temporária, a responsabilidade pelos cuidados da criança. Além disso, relata que, no momento da visita, ao observar sua mãe bastante emocionada, a criança começou a chorar e afirmou que não queria mais ficar longe de sua mãe e não suportaria passar novamente por separação. Descreve, por fim, a realização de contatos com outros familiares da criança, havendo se constatado que as três tias maternas identificadas moram em cidades distintas e não possuem condições financeiras para arcar com as despesas decorrentes dos respectivos cuidados.
Ao mais, o Relatório Psicológico solicitado pelo Conselho Tutelar anota que a figura materna exerce o papel de principal referência afetiva e base de segurança. Sustenta que a ameaça de ruptura desse vínculo, somada ao histórico de um afastamento anterior, atua como um estressor significativo que mobiliza respostas de ansiedade. Conclui que “a criança apresenta indicadores de sofrimento psíquico diretamente associados à possibilidade de afastamento materno e à instabilidade do suporte familiar.
As particularidades do caso são aptas a justificar a flexibilização do regime fechado e permitir o cumprimento de pena em regime domiciliar, ante a demonstração concreta de ser a genitora indispensável aos cuidados da filha e a observância do princípio constitucional da proteção integral da criança, sobretudo àquelas em situação de risco social”.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA A CLAUDEBIR BEATRIZ DA SILVA CAMPOS (CPF 681.686.592-87), a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS:
 
(1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. O órgão responsável pelo monitoramento eletrônico no Estado de origem da apenada deverá fornecer informações semanais, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;
(2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;
(3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;
(4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;
(5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;
(6) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
 
O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.
Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor de CLAUDEBIR BEATRIZ DA SILVA CAMPOS (CPF 681.686.592-87).
DETERMINO ao Juízo da Vara de Execução Penal de Marabá/PA que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado e eventuais documentos relacionados à remição da pena da sentenciada CLAUDEBIR BEATRIZ DA SILVA CAMPOS (CPF 681.686.592-87).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiada a apenada.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente